Tribunal: TJDFT
Processo: 0705101-83.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Estelionato. Representação. Tipicidade.

1 – Segundo entendimento do e. STJ, “quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen iuris de representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal. Precedentes.” (AgRg no RHC n. 169.536/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

2 - A conduta consistente em ludibriar a vítima para celebrar contrato de prestação de serviços com ela, sabendo que não o cumpriria, e receber o valor integral antecipado, induzindo-a e mantendo-a em erro, não é mero ilícito civil. Tipifica o crime de estelionato.

3 - Apelação não provida.